Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-32.2019.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002483-32.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Supressão ou Alteração de Marca em Animais]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 021.612.691-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO VIEIRA CANOVA - CPF: 015.459.351-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO E
SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAL

(
ARTS.

155, § 4º, I, § 6º, E 162 DO CÓDIGO PENAL
)
.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
.

PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE FURTO
EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE.
TRANSPLANTE DA QUALIFICADORA DO ABIGEATO PARA A PRIMEIRA FASE
DA DOSIMETRIA
– JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE RECONHECE A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155,
§

6
º,
DO
CÓDIGO PENAL

COMO QUALIFICADORA RESIDUAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE FURTO.
RECURSO PROVIDO.

Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável, mormente na hipótese em que este Tribunal
de Justiça
reconheceu o abigeato
como uma qualificadora residual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
C
olíder
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0002483-32.2019.8.11.0009
,
conden
ando

Leonardo dos Santos
, pelo
s
crime
s
de
furto qualificado

e supressão ou alteração de marca em animal
(
art
s
. 155, § 4º, I, e § 6º, e 162, do Código Penal
), à
s
pena
s
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7
(
sete
) meses
d
e detenção, no regime
inicial semiaberto,
bem como
ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias
-
multa
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
165739194
, postula
a reforma da
aludida
sentença, a fim de que
a qualificadora prevista no art. 155, § 6º, do Código Penal (abigeato) seja reconhecida como circunstância judicial desfavorável
, requerendo, por conseguinte, a exasperação da pena-base
do crime de furto qualificado
.

Nas
contrarrazões constantes no ID

165739196
, o
apelado

requer o
desprovimento do
presente
recurso, a fim de que
a sentença
condenatória
seja man
tida nos seus exatos termos. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
171163184
, manifest
a
-se pelo provimento d
este
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia vista ao
ID
165732525, p. 7-9
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 20 de julho de 2019, por volta das 23h00min., na rodovia MT 320, Comunidade Santa Barbara, zona rural deste município e comarca de Colíder/MT, mais especificadamente na Fazenda “Pai e Filha” o denunciado
Leonardo dos Santos
, com vontade livre, consciente do caráter ilícito de sua conduta e com
animus
de
assenhoramento
definitivo,
subtraíu
para si ou para outrem, em horário noturno e mediante arrombamento
,
semoventes domesticáveis de produção,
consistentes em 12 (doze) novilhas, raça angus, cor preta, avaliadas em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), de propriedade da vítima
Diego Vieira Canova
, além de ter
suprimido/alterado, indevidamente, no gado/rebanho da referida vítima, marca/sinal indicativo de sua propriedade
, consoante relatório às fls. 62/64-IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado
Leonardo dos Santos
, em horário noturno, utilizando seu caminhão marca Volkswagen, cor vermelha, placa IDQ-7203, ingressou na fazenda onde a vítima
Diego Vieira Canova
mantém seu gado
,
oportunidade em que arrombou a porteira do local, consoante auto de constatação de rompimento de obstáculo de fls. 20/24-IP, momento em que subtraiu os semoventes domesticáveis de produção acima elencados.

Comunicada a Autoridade Policial, foram empreendidas diligências no intuito de descortinar a autoria do crime, sendo apurado, a princípio, que o caminhão utilizado para transportar os animais subtraídos seria de propriedade de uma pessoa conhecida

como "Gordinho", posteriormente identificada como o denunciado, que também exerce

atividade vulgarmente conhecida como "rolista".

Nesse compasso, os Policiais Civis foram até sua residência, e, embora o caseiro tenha partido em fuga, foram atendidos pelo denunciado, que confirmou a propriedade do caminhão marca Volkswagen, cor vermelha, placa IDQ-7203, além de relatar que o referido caseiro
chamava-se
Cláudio.

Devidamente autorizados, os Policiais realizaram uma busca apenas na parte da frente da propriedade, não encontrando, no momento, nenhuma das cabeças de gado subtraídas.

Todavia, intimado a comparecer na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos quanto ao seu caseiro, identificado como
Luiz Carlos da Silva
, vulgo "
Biró
", mostrou-se nervoso diante das perguntas formuladas, restando, ainda, apreendido seu caminhão, em virtude de indícios de sua utilização na prática do crime.

Ressai que os Policiais Civis retornaram à propriedade do denunciado, com vistas a localizar
Luiz Carlos da Silva
, vulgo "
Biró
", oportunidade em que, percebendo a existência de outro pasto, ainda não averiguado, ali empreenderam buscas e lograram

encontrar 10 (dez) das 12 (doze) novilhas subtraídas da vítima, as quais foram por ela

reconhecidas, conforme termo de reconhecimento de fl. 17-IP.

Ademais, constatou-se que o denunciado alterou/suprimiu indevidamente os sinais de identificação dos referidos animais, sendo que, em alguns, as novas marcas foram feitas sobre a antiga,
enquanto, em outros, foi feita ao lado, afixando com um marcador as iniciais "
AG
", consoante relatório e imagens de fls. 62/64-verso.

[...]
.

Conforme
dito no
relatório, o apelante postula a aplicação da qualificadora prevista
no art. 155, § 6º, do Código Penal como elemento octogonal desfavorável,
rec
rudescendo a
pena
basilar
acima do mínimo le
gal, com a aferição negativa das
circunstâncias do crime
de furto
.

Inicialmente, impõe-se registrar que, c
onquanto o apelado tenha sustentado que
a matéria arguida pelo apelante busca sanar suposta omissão da sentença
condenatória
, passível de apreciação em embargos de declaração, o efeito devolutivo do recurso da apelação

permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal
.

Com efeito, o juízo de primeiro grau ao fixar a pena do apelado assim se manifest
ou:

[...]

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos, verifico que
os antecedentes é
maculado, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado anterior a presente ação penal (execução penal nº 2000007-53.2019.811.0084), motivo pelo qual será valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar
bis in idem
. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, conforme já dito, presente a agravante da reincidência (execução penal nº 2000007-53.2019.811.0084), motivo pelo qual, em observância ao
quantum
de 1/6, elevo a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, pena que
torno definitiva
por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

II – Do crime de supressão ou alteração de marca em animal

Primeiramente, cumpre-me salientar que o crime previsto no art. 162

do Código Penal possui como núcleo do tipo os verbos “suprimir” (eliminar ou fazer desaparecer) e “alterar” (modificar, transformar) marca ou sinal indicativo de propriedade.

Assim, para a consumação do delito o animal deve possuir uma prévia marcação aposta com o fim de tornar cognoscível a propriedade do semovente.

Nesse contexto, importante esclarecer que, para a caracterização do tipo, não se considera apenas a supressão de sinal, mas também a alteração com aptidão para despertar dúvida quanto à verdadeira propriedade do animal.

Interpreta-se com isso que a marcação em duplicidade, fora dos casos em que usualmente admitida no comércio de semoventes, resulta em interpretações dúbias e geram prejuízos aos efetivos proprietários, exatamente o que a “
mens legis
” pretende inibir.

Feitas estas considerações, entendo que resta configurado no caso vertente, isto porque, embora o réu tenha alegado em juízo não ter visto que as novilhas já estavam marcadas, afirmou ter feito a sua marcação nos animais (id. 96249973).

A vítima Diego Vieira Canova afirmou em juízo reconheceu os animais localizados na propriedade do acusado, semoventes que estavam com a sua marca, tendo constatado que havia outra marca em cima e ao lado, sendo a marca da propriedade do réu e de sua esposa (id. 96249973).

A testemunha comum
Odacyr

Viotto

Januario
, investigador de polícia, narrou na fase judicial não ter certeza se os animais haviam sido
remarcados (
id. 96249973).

A testemunha comum Wellington Luiz Garcia Silva Santos, investigador de polícia, relatou perante o contraditório que havia uma marca nova sobreposta à antiga no gado (id. 96249973).

A testemunha comum Ivan Mendes Malheiros Junior, investigador da Polícia Civil, alegou em juízo que o acusado havia marcado o gabo em cima da marca da vítima (id. 105382821).

A testemunha de defesa
Helio
Gomes de Melo e a informante de defesa Andrea Tamara Gaspar, esposa do réu, ouvidas perante o magistrado, em nada contribuíram para a elucidação do fato (id. 96249973).

Desse modo, demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Conforme já mencionado, quantos aos antecedentes criminais é maculado, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado anterior a presente ação penal (execução penal nº 2000007-53.2019.811.0084), motivo pelo qual será valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar
bis in idem
. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, conforme já dito, presente a agravante da reincidência (execução penal nº 2000007-53.2019.811.0084), motivo pelo qual, em observância ao
quantum
de 1/6, elevo a pena ao patamar de
07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, pena que
torno definitiva
por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

III – Do concurso material

Considerando o sistema do cúmulo material, previsto no art. 69 do CP, torno total a pena do sentenciado em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
LEONARDO DOS SANTOS
, conhecido por “Gordinho”, qualificado nos autos, à pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa
, por infração ao disposto no art. 155, § 4º, inciso I, e § 6º, e do art. 162, na forma do art. 69, todos

do Código Penal
.

[...].
(Trecho da sentença acostada no ID
165739184
).

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, da
análise
destes
autos

infere-se
que
a pretensão recursal do
Ministério Público
merece acolhi
mento
,
pois, apesar de ter sido reconhecid
a
na sentença
condenatória
a qualificadora prevista no art. 155, § 6º
,
do Código Penal
,
essa
circunstância que torna o cri
me de furto mais reprovável
não foi sopesada na dosimetria, haja vista que o sentenciante aplicou apenas a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do
referido
Codex
.

A propósito,
a
jurisprudência dos
tribunais superiores
sedimentou
o entendimento, segundo o qual
nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
na primeira fase do cálculo da pena
.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a presença de duas qualificadoras do furto- abuso de confiança e fraude - autoriza a utilização de uma delas para caracterizar a figura qualificada e a da outra para elevar a pena base (na avaliação das circunstâncias do crime), sem acarretar bis in idem”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.173.816/PR,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
10
.
2022,
DJe
de 14
.
10
.
2022).

Especificamente acerca da qualificadora prevista no art. 155, § 6º, do Código Penal, este Tribunal de Justiça possui precedente que reconhece o furto de semoventes (abigeato) como qualificadora subsidiária,
podendo
ser utilizada como circunstância judicial
desfavorável
, na hipótese em que ocorre em concurso com outra qualificadora do crime de furto
, como ocorre no caso em análise
, conforme se observa do julgado assim ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS II, IV, E §6º [ABIGEATO], C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL
) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – PEDIDO COMUM DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RESES RECUPERADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OUTROS ANIMAIS NÃO FORAM RECUPERADOS – PEDIDO COMUM DE DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – 1) RECURSO DE JOSÉ LIMA MEDRADO – PRELIMINAR –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A SOLENIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE FUNCIONÁRIO DA VÍTIMA – ALEGADO BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTOR INTELECTUAL DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – PRECEDENTE STJ – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – 2) RECURSO DE NADER RAMADAN KALIL – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE – QUALIFICADORA RESIDUAL DO ABIGEATO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE TJPR – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 3) RECURSO DE NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – TESE DE CONFLITO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E ABIGEATO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA RESIDUAL DO ABIGEATO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE TJPR
– READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PAPEL RELEVANTE DESEMPENHADO PELO RECORRENTE NO TRANSPORTE DAS RESES SUBTRAÍDAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 4) RECURSO DE PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ABIGEATO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DETRAÇÃO PENAL E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 5) RECURSO DE JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA EXASPERAR A PENA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – VALOR AFASTADO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 6) RECURSO DE NELSON SOUSA DA SILVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 7) RECURSO DE LUCIVAN PEREIRA MARTINS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PENA-BASE QUE MERECE REPAROS – MANUTENÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PEDIDO PREJUDICADO – BEM JÁ RESTITUÍDO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA DEFESA DE JOSÉ LIMA MEDRADO REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO; RECURSOS DE NADER RAMADAN KALIL, NELSON SOUSA DA SILVA, NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, JOSÉ AILTON MENDES VIEIRA E LUCIVAN PEREIRA MARTINS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há falar em nulidade na intimação quando a publicação ocorreu em nome de um dos advogados solicitados, desde que devidamente constituído nos autos” (
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
291.028/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
18/12/2017).

Ante o farto conjunto probatório, mantêm-se as condenações dos recorrentes pelos crimes de furto qualificado (abigeato) e associação criminosa, tendo em vista que os acusados arquitetaram e executaram o delito com clara divisão de tarefas bem definidas pelo grupo.

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (
AgRg
no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022)

“A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase de dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em Juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ” (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1955207/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
07/04/2022).

“(...) Deve o §4º servir como qualificadora e o § 6º atuar como circunstância judicial. Em outras palavras: o abigeato é uma qualificadora residual, só prevalecendo quando da ocorrência de um furto simples ou majorado pelo repouso noturno” (TJPR - 5ª C. Criminal - 0003224-63.2018.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu
- Rel.
: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA
- J.
17.02.2020
).
(...)

(N.U 0014315-77.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 28.
6
.
2022
,
Publicado
no DJE
do dia
30.6.
2022)

Desse modo, é perfeitam
ente cabível o reconhecimento da qualificadora do abigeato (art. 155, § 6º, do Código Penal) para valorar negativamente o elemento octogonal referente às
circunstância
s crime
de furto
, devendo, pois, ser
reformada
a sentença
para que
haja a readequação da pena
do apelado
.

Nesse desiderato,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a re
dimensionar
a pena imposta a
Leonardo dos Santos

da seguinte forma:

Do furto qualificado (art.
155, § 4º, I, e § 6º, do Código Penal)

Na primeira fase
,
considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais operada nesse voto, elevo a pena

bas
ilar
na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda
etapa
, mantenho a incidência da agravante da reincidência (
Processo E
xecu
tivo de Pena
n
.
2000007-53.2019.811.0084),
e
exaspero
a pena em 1/6, encontrando a pena intermediária de 2
(
dois
)
anos, 8 (oito)
meses e
20
(
vinte
) dias de
reclusão
,
bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
torn
ando-a
definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem
sopesadas
.

Do concurso material de crimes

Considerando que a pena do crime previsto no art.
162
do Código Penal permaneceu em
7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, procedo o concurso material de crimes de
furto
qualificado e
supressão ou alteração de marca em animal
,
encontrando
a pena
de

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 7 (sete) meses de detenção, bem como ao pagamento de 23

dias-multa.

No que diz respeito
ao regime
inicial de
cumprimento da pena, mantenho o
semi
aberto, nos termos
da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
.
De outro lado
,
não
se pode
falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento
, por parte do apelado,
dos requisitos elencados no at. 44, do Código Penal,
uma vez
que
é reincidente
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento

a
o recurso interposto p
elo
Ministério Público
,
para valorar negativamente
as circunstâncias do crime de furto qualificado
de
Leonardo dos Santos
,
estabelecendo
sua
pena
final
em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) meses de detenção
,
bem como ao pagamento de 23 dias-multa
,
a ser cumprida no
regime
inicial

semi
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023